Tribunal: TJMT
Processo: 0001733-03.2016.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001733-03.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELTON LAURENTINO SILVA - CPF: 006.284.321-43 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MERCADO JL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PGJ – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – ULTRAPASSADO PRAZO PRESCRICIONAL LEGAL PREVISTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido em lei para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Helton Laurentino Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n. 0001733-03.2016.8.11.0052 (código 41613), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas (Id. 113030098, pp. 9-14).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 1130330098, pp. 24-26).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a extinção da punibilidade do réu e prejudicialidade da análise do mérito recursal (Id. 127284688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
o acusado
Helton Laurentino Silva
foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, no mínimo unitário, pela prática do crime de furto qualificado, consoante disposto no artigo 155, §§ 1o e 4o, do Código Penal, na forma do artigo 71 do CP.

Extrai-se dos autos que nos dias 27 e 30 de outubro de 2016, por volta das 20h20min, no estabelecimento comercial denominado Mercado JL, o acusado subtraiu para si, no período noturno e mediante escalada, coisas alheias móveis consistentes em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em moedas; R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie; duas caixas de cerveja da marca Skol; e um par de chinelo.

Processada a ação penal, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o nos termos supracitados (Id. 113030097, pp. 141-145).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do apelante.

Contudo, importante apreciar a preliminar arguida pela doutra Procuradoria-Geral de Justiça de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Nos moldes do artigo 110, § 1o, do Código Penal, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena
in concreto
.

Além disso, devem ser considerados os prazos previstos no artigo 109 do mesmo diploma normativo,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Impende consignar ainda que deve ser desprezada a exasperação decorrente da continuidade delitiva, conforme orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula 497, STF).

Desse modo, considerando a sanção aplicada ao apelante de 2
anos de reclusão
, sem o acréscimo pela continuidade delitiva, verifica-se que a prescrição ocorre em
4 anos
, nos termos do que preceitua o inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Dessume-se que os delitos foram praticados no dia
27 e

30 de outubro de 2016
, conforme se extrai da exordial acusatória (Id. 113030096).

A denúncia foi recebida no dia
21.11.2016
, consoante consta no Id. 113030096, p. 62.

A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada no dia
26.1.2021
,

conforme exposto no Id. 113030097, pp. 141-145.

Dessa forma, considerando a data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença, observa-se que ultrapassou o lapso prescricional de 4 anos, sem que houvesse qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo.

Logo, reconheço a
prescrição retroativa
e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

Assim, fica prejudicada a análise meritória, tendo em vista que a declaração da prescrição da pretensão punitiva atinge todos os efeitos decorrentes da condenação.

Sobre o tema, consigno, por oportuno, o magistério de Rogério Greco:

“
A conclusão pela prescrição da pretensão punitiva terá repercussões importantíssimas tanto na esfera penal como na civil. O réu do processo no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ainda continuará a gozar do status de primário, e não poderá ver maculados seus antecedentes penais, ou seja, será como se não tivesse praticado a infração penal. Na esfera cível, a vítima não terá como executar o decreto condenatório, quando houver, visto que a prescrição da pretensão punitiva impede a formação de título executivo judicial.
” (
in
Curso de direito Penal – Parte Geral, Vol. I, 10 ed., Editora Impetus: Niterói, 2008, p. 730).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e,
de ofício,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sendo assim,
com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, c/c o art. 110, § 1o, todos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade
do recorrente
Helton Laurentino Silva
, afastando todos os efeitos decorrentes da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022